Tribunal: TJPA
Processo: 0802928-62.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802928-62.2021.8.14.0009

APELANTE: EDINELSO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 3 meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com o art. 7º da Lei nº 11.340/06. Defesa pleiteia absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, afastamento de majorante não aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar o decreto condenatório e se há motivo para reforma da dosimetria da pena ou exclusão de causa de aumento não reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Materialidade comprovada por laudo pericial e boletim de ocorrência.
4. Autoria suficientemente demonstrada pelas declarações da vítima prestadas sob contraditório judicial, com coerência e consistência.
5. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos.
6. Inexistência de dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
7. Dosimetria da pena adequada e proporcional. Inocorrência de ilegalidade ou excesso punitivo.
8. Inexistência de aplicação de majorante, tornando prejudicado o pedido subsidiário da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
"
Tese de julgamento
: 1. É válida a condenação criminal por crime de violência doméstica com base na palavra da vítima, colhida sob contraditório judicial e corroborada por outros elementos de prova. 2. A ausência de testemunhas presenciais não impede a condenação quando os elementos constantes dos autos demonstram de forma segura a materialidade e autoria delitiva."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I; CPP, art. 386, VII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDINELSO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança – PA, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 7º da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório, ressaltando que a sentença contrariou o princípio do
in dubio pro reo
e os postulados constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

Ao final, requer a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer o afastamento de eventual qualificadora ou majorante, como a do uso de arma de fogo.

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos, defendendo a manutenção integral da sentença.

Por fim, nos autos, foi colhido parecer da Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso, ratificando os fundamentos apresentados pelo Ministério Público e destacando a conformidade da decisão recorrida com o conjunto probatório constante nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cuidam os autos de apelação criminal interposta por Edinelso Francisco Pereira da Silva, condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, cometido no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, com incidência do art. 7º da Lei n.º 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória, notadamente pela inexistência de testemunhos presenciais e pela suposta fragilidade das declarações da vítima, tidas por contraditórias. Subsidiariamente, postula o afastamento de eventual majorante relativa ao uso de arma, ainda que esta não tenha sido aplicada pelo juízo sentenciante.

O conjunto probatório constante dos autos é suficiente para embasar o decreto condenatório. A materialidade encontra-se inequivocamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal e pelas declarações da própria vítima, colhidas sob a égide da Lei nº 13.431/2017, em audiência judicial.

Quanto à autoria, a palavra da vítima assume especial relevância em delitos praticados no âmbito de violência doméstica.

A alegação de que a vítima prestou depoimento contraditório não prospera. O que se extrai do conteúdo dos autos é que Helany foi coerente em relatar que, após desentendimento com o réu, este passou a agredi-la fisicamente com tapas e socos, tendo inclusive causado lesões constatadas no laudo pericial.

De outro modo, quanto a ausência de testemunhas oculares, adianto que não invalida a condenação, especialmente em delitos de violência doméstica, onde o crime ocorre frequentemente em ambiente reservado, longe de outras pessoas.

Assim, o conjunto probatório existente é harmônico, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria do crime.

O princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica quando subsistirem dúvidas relevantes e específicas sobre autoria ou materialidade. No presente caso, a prova coligida é segura, consistente e apta a embasar o juízo condenatório, não havendo espaço para a aplicação do referido princípio.

A pena foi corretamente fixada em 03 meses de detenção, no regime aberto, sem substituições ou causas de aumento. O juízo de origem limitou-se a reconhecer a responsabilidade penal do réu com base em prova idônea, sem extrapolar os limites da razoabilidade e proporcionalidade penal, tampouco houve aplicação de agravantes ou majorantes.

Não se constata ilegalidade ou arbitrariedade no quantum fixado, nem qualquer circunstância que justifique a reforma do julgado. Também não houve aplicação de majorante ou causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, tornando prejudicado o pedido subsidiário da defesa quanto ao seu afastamento

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/06/2025